Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731073-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: LAFAIETT PEDRO SILVA, LT TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. - ME D E S P A C H O Preparo regular. Defiro a retificação do agravante nos termos do pedido do ID 76988613. Como o agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na inicial deste agravo deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único c/c 1.019, caput, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Faculto à parte agravada oportunidade de responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ainda, determino ao agravante a correção do nome da agravada CNRC COMPANHIA NACIONAL DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO LTDA. na origem, conforme documento do ID 190349748 da origem. Cumpridas e informadas neste recurso todas as medidas acima, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator